Tribunal: TJBA
Processo: 0315804-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0315804-53.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO HANGAR BUSINESS PARK Advogado(s): BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE registrado(a) civilmente como BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE, RIZE LEDA REZENDE OLIVEIRA, MARIANE NUNES NOVAIS registrado(a) civilmente como MARIANE NUNES NOVAIS, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):JOSE ANTONIO MARTINS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PERÍODO ANTERIOR À CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E À IMISSÃO NA POSSE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por condomínio contra sentença que, em embargos à execução opostos por instituição financeira, reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante para responder por débitos condominiais vencidos entre 05/02/2018 e 05/02/2019, extinguindo a execução sem resolução de mérito e condenando o exequente em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o credor fiduciário, em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, responde por cotas condominiais vencidas antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse; (ii) se é aplicável cláusula de convenção condominial que prevê responsabilidade solidária de proprietários e titulares de direitos reais para fins de ampliar a obrigação do credor fiduciário; (iii) se restou configurada litigância de má-fé pelo recorrido. III. Razões de decidir 3. O art. 27, § 8º, da Lei nº 9.514/97 e o art. 1.368-B do Código Civil estabelecem que a responsabilidade do credor fiduciário pelas despesas condominiais surge apenas a partir da imissão na posse direta do imóvel, o que não se comprovou no período de cobrança. 4. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a obrigação propter rem, no contexto da alienação fiduciária, recai sobre o devedor fiduciante enquanto este detém a posse direta do bem. 5. Cláusula da convenção condominial não prevalece sobre normas federais e entendimento consolidado do STJ, inexistindo fundamento jurídico para estender a responsabilidade ao credor fiduciário antes da posse. 6. Não caracterizada litigância de má-fé, pois a defesa do recorrido baseou-se em precedentes firmados pela Corte Superior. 7. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, o credor fiduciário somente responde pelas despesas condominiais a partir da imissão na posse direta, não sendo responsável por débitos anteriores. 2. Cláusula de convenção condominial não prevalece sobre o regime jurídico fixado em lei federal e pela jurisprudência do STJ." ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/97, art. 27, § 8º; CC, art. 1.368-B; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.731.735/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/11/2018, DJe 22/11/2018; STJ, AgInt-AREsp 2.074.722/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 09/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0315804-53.2019.8.05.0001, sendo Apelante o Condomínio Hangar Business Park e Apelado o Banco Bradesco S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator